Tribunal: TJBA
Processo: 8001150-73.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001150-73.2020.8.05.0191

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AUXILIADORA FRANCA MINA MEDEIROS e outros (4)

Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO

APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros

Advogado(s):GABRIELA MISSENO TENORIO DE VASCONCELOS, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, MARIA CAROLINA PEREIRA RIO, ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE CAPITAL SEGURADO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS E APELO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de complementação de capital segurado e indenização por danos morais, formulados pelos beneficiários de seguro de vida em grupo, sob a alegação de que o aumento do prêmio pago nos meses anteriores ao falecimento do segurado deveria resultar em majoração proporcional do capital segurado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o aumento do valor do prêmio mensal descontado no contracheque do segurado nos meses anteriores ao seu falecimento implica, automaticamente, em elevação proporcional do capital segurado, bem como analisar o preenchimento dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça e a adequação das razões recursais ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. Comprovada a vulnerabilidade econômica das apelantes pelos contracheques, declarações de imposto de renda e demais documentos, que demonstram rendimentos insuficientes quando comparados ao valor das custas processuais, impõe-se a concessão da gratuidade da justiça.

4. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando é possível extrair das razões recursais a devida impugnação aos termos da decisão recorrida, com fundamentação suficiente para justificar o pedido de reapreciação da matéria, o que se tem
in casu
.

5. O contrato de seguro estabelece fórmula clara para o cálculo do capital segurado, vinculada ao salário do segurado e não ao valor do prêmio pago.

6. O capital segurado foi corretamente calculado e pago pela seguradora, conforme a apólice, baseado em 45 vezes o salário do segurado acrescido de 30% de adicional de periculosidade.

7. O aumento do prêmio não implica, necessariamente, no aumento do capital segurado, pois o valor do prêmio é calculado mediante critérios técnicos e diversos fatores atuariais.

8. Não havendo ato ilícito praticado pelas seguradoras, que agiram em conformidade com as disposições contratuais, não se configuram danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a insuficiência de recursos, deve ser concedida a gratuidade da justiça. 2. O aumento do valor do prêmio, em contrato de seguro de vida em grupo, não implica, necessariamente, em aumento proporcional do capital segurado, devendo ser observada a fórmula de cálculo prevista na apólice para definição do valor da indenização."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CC, art. 757; CPC, arts. 98, 373, I, 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 363.687/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 01/07/2015; TJ-BA - AI: 80021299420188050000, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2018; TJ-SP, Apelação Cível: 1001075-95.2018.8.26.0238; TJ-PR, APL: 00335742920198160001; TJ-RS, AC: 70081567307 RS e AC: 70062120647 RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.

8001150-73.2020.8.05.0191
, em que figuram como apelantes
MARIA AUXILIADORA FRANCA MINA MEDEIROS e outros
e como apeladas
FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PRO
VIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante expendidas.